Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDOR SEM A APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT). 1.1. A lei não fixou parâmetros objetivos para análise da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.2. No caso em análise, considerando os elementos objetivos e subjetivos presentes na demanda, denota-se que o réu comprovou a hipossuficiência financeira alegada, uma vez que seus rendimentos são isentos de declaração de imposto de renda. Assim, devem ser deferidos ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos não retroativos.
2. O Decreto-Lei 911/69, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário após o cumprimento da medida liminar e, consequentemente, da localização do veículo. 2.1. Diante da ausência de localização e não apreensão do bem, a medida cabível seria possibilitar à parte credora a promoção de novas diligências ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 2.2. Na demanda em análise, entende-se que o Juízo a quo incorreu em error in procedendo ao não observar a regra de procedimento disposta no §1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/169.
3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a prática do devedor de criar embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou ocultar intencionalmente o bem, por aplicação do que dispõe o art. 77, IV, do CPC, bem como entende-se a violação dos princípios de cooperação, lealdade e boa-fé processual (art. 6o do CPC). 3.1. A imposição da multa prevista no §2o do Art. 77 do CPC pode variar até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, entendendo-se razoável a fixação no patamar percentual de 10% (dez por cento).
4. No caso, após intimar o réu para indicar a localização do bem e adverti-lo sobre a possibilidade de punição de sua conduta, o Juízo a quo entendeu aplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4.1. Instado a indicar a localização do veículo, o réu apresentou a manifestação, sem dar qualquer explicação sobre a destinação dada ao bem móvel, como, por exemplo, a sua venda ou o extravio. 4.2. Muito embora o Decreto-Lei 911/69 não disponha sobre a obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo, é evidente a posição não colaborativa da parte que sabe ser inadimplente e que possui plena ciência de que o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, o qual possui direito à recuperação da posse após a demonstração da mora do devedor.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada.